Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715163-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISMAR LUCENA LOPES, MARCIA MOREIRA ALBINO GONCALVES, FABIO ZECH SYLVESTRE, FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente na determinação de sobrestamento do processo administrativo em que se avalia a imposição do afastamento dos conselheiros do Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE) e a concessão do prazo regimental de dez (10) dias para apresentação de defesa. Os agravantes informam exercerem cargos de Conselheiros (titulares e suplentes) Regionais do Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE). Relatam terem sido surpreendidos com relatório da Comissão de Inquérito em que são apontadas irregularidades na gestão regional compreendida entre o ano de 2013 até o ano de 2019 e com a proposta de afastamento de todos os diretores, gestores e dirigentes. Noticiam que alguns dos autores sequer participavam do Conselho Regional do SESC em parte considerável do período que foi objeto da apuração e que sequer tomaram ciência dos fatos objeto da apuração, tampouco os fora franqueado o exercício da ampla defesa e contraditório, eis que nunca foram intimados para apresentação de informações, explicações ou defesa. Ressaltam que o procedimento não teria contado com a participação ou a ciência dos agravantes, bem como enfatizam não terem tido acesso aos documentos e procedimentos utilizados para embasar o requerimento de afastamento dos dirigentes e conselheiros do Serviço Social do Comércio (Sesc). Mencionam que as irregularidades apontadas no relatório não correspondem às competências do Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE) e não fazem menção aos nomes dos agravantes. Narram que o requerimento de acesso à cópia integral aos autos foi indeferido em razão de a Diretoria Regional do Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE) ter sido intimada para apresentar defesa, bem como em razão de os agravantes não serem integrantes do polo passivo do procedimento instaurado. Afirmam não ser possível admitir a responsabilização indistinta, objetiva e genérica, caracterizada pela conclusão de afastamento sem a observância ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Alegam não ser de competência do Sesc/Nacional para a determinação do afastamento imediato de conselheiros da Administração Regional do Estado do Ceará, que foram nomeados por Ministro de Estado. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja determinado o sobrestamento do processo administrativo em que se avalia a imposição de afastamento dos conselheiros do Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE) e a concessão de prazo de dez (10) dias para apresentação de defesa. Subsidiariamente, requerem que seja rechaçada a possibilidade de afastamento dos agravantes do Conselho Regional do Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE). No mérito, pedem a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo regular (id 35262431). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Os agravantes apresentaram requerimento de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente com o objetivo de sobrestar o processo administrativo em que se avalia a imposição do afastamento dos conselheiros do Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE), a suspensão da realização da deliberação do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc) ou a suspensão dos seus efeitos e a oportunização do prazo de dez (10) dias para apresentação de defesa pelos agravantes. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela antecipada de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. As demandas sobre procedimentos administrativos ou procedimentos internos em pessoas jurídicas, relativo à aplicação de sanções, eleição de órgãos coletivos, estabelecimentos de obrigações, exigem a apresentação de ilegalidade ou abusividades constatadas de plano, tendo em vista que a situação envolve o exercício do direito de auto-regulação das pessoas jurídicas, bem como aqueles relativos ao direito de associar-se. A intervenção judicial é feita em situações excepcionais e em consideração a questões objetivas. Tratando-se de decisão de antecipação de tutela, esta somente se mostra possível quando já se vislumbra ilegalidade ou descumprimento objetivo é literal das normas legais ou normas coletivas, de observância essencial para o procedimento. Inicialmente percebe-se que o Serviço Social do Comércio é entidade privada, com autorização legal para exercício de atividade de interesse público, inclusive com recebimento de verbas públicas, estando regido pela lei e por normas internas, que indicam procedimentos, obrigações e sanções para todas as pessoas jurídicas integrantes de tal sistema. Resta evidente a possibilidade do SESC-Nacional realizar procedimento interno para apuração de possíveis falhas, irregularidades ou ilegalidades eventualmente cometidas pelos SESC Estaduais, seus órgãos internos (Presidente, Conselhos, Diretores etc) como é o caso dos autores – Conselheiros e membros do SESC-Ceará. Tratando-se de pedido de suspensão de procedimento administrativo, que está pautado para receber julgamento coletivo em breve, somente será deferido em caso de demonstrada ilegalidade evidente e que impossibilite o prosseguimento do feito. No caso, o exame liminar não evidencia a presença de afronta constitucional, ilegalidade ou abusividade que legitimasse a intervenção judicial precoce no procedimento interno das partes. Dispõe o Regimento Interno do SES-Nacional, constante do Decreto no 61836/1967: Art. 4o O Serviço Social do Comércio é uma instituição de direito privado nos têrmos da lei civil com sede e fôro jurídico na Capital da República, cabendo sua organização e direção a Confederação Nacional do Comércio, que inscreverá êste regulamento e quaisquer outras alterações posteriores, previstas no art. 50, no Registro Público competente, onde seu ato constitutivo está registrado sob no 2.716 - Cartório Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Parágrafo único. O Regimento do SESC, com elaboração a cargo da Confederação nacional do Comércio e aprovação pelo Conselho Nacional (CN), complementará a estrutura, os encargos e os objetivos da entidade, dentro das normas do Decreto-lei número 9.853, de 13 de setembro de 1946, e dêste regulamento Art. 12. O SESC compreende: I - Administração Nacional (AN), com jurisdição em todo o país e que se compõe de: a) Conselho nacional (CN) - órgão deliberativo; b) Departamento nacional (DN) - órgão executivo; c) Conselho Fiscal (CF) - órgão de fiscalização financeira. II - Administrações Regionais (AA.RR.), com jurisdição nas bases territoriais correspondentes e que se compõem de: a) Conselho Regional (CR) - órgão deliberativo; b) Departamento Regional (DR) - órgão executivo. Art. 14. Ao Conselho Nacional (CN) compete: a)aprovar as diretrizes gerais da ação do SESC e as normas para sua observância;(...) h) determinar ao DN e às AA.RR. as medidas que o exame de seus relatórios sugerir; i) instituir Delegacia Executiva (DE) nas unidades políticas onde não existir Federação Sindical do Comércio; j) baixar normas gerais para disciplina das operações imobiliárias da AN e das AA.RR., e autorizá-las em cada caso; l) referendar os atos do Presidente do CN praticados sob essa condição; m) determinar a intervenção nas AA.RR. nos casos de falta de cumprimento de normas de caráter obrigatório, de ineficiência da administração ou de circunstâncias graves que justifiquem a medida observado o processo estabelecido no regimento do SESC; n) elaborar o seu regimento interno que, nos seus princípios básicos, será considerado padrão para o regimento interno das AA.RR;(...) q) determinar inquérito para investigar a situação de qualquer AR; Art. 20. Compete ao Conselho Fiscal: a) acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da AN e das AA.RR; b) representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos ou nas contas da AN e das AA.RR., e propor, fundamentadamente, ao Presidente do CN dada a gravidade do caso, a intervenção ou outra medida de menor alcance, observadas as condições estabelecidas no regimento do SESC; c) emitir parecer sobre os orçamentos da Administração Nacional e das AA.RR., e suas retificações; Art. 28. Além das atribuições explícita ou implicitamente cometidas neste regulamento, compete: I - Ao Presidente do Conselho Nacional: a) superintender a administração do SESC; h) promover inquérito nas AA.RR.; Percebe-se a possibilidade do SESC Nacional instaurar inquérito para investigar a situação do SESC-Ceará, bem como a possibilidade de realizar intervenção nas AA.RR no caso de falta do cumprimento de norma obrigatória de ineficiência da administração ou de circunstâncias graves que justifiquem a medida observado o processo estabelecido no regimento do SESC. De igual modo, poderá o SESC Nacional instaurar inquérito para investigar a conduta dos órgãos e agentes que atuam em nome do SESC-CEARÁ, com a aplicação das medidas e sanções previstas em suas normas internas, em relação a diretores, conselheiros, fiscais entre outros. A narrativa dos autores indica que os procedimentos administrativos foram devidamente instaurados. A verificação se houve ilegalidade ou afronta ao contraditório e ampla defesa, dependerá da realização do contraditório. Mormente considerando que houve distribuição do pedido às 17:38 horas do dia 18/04/2022, pretendendo a suspensão de deliberação que irá ocorrer em 19/04/2022. De igual modo, a verificação de ilegalidade ou abusividade na aplicação de medias e sanções exigirá o contraditório, especialmente no presente caso em que o requerido nem mesmo deliberou sobre o caso. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. Os agravante sustentam, em síntese, estarem na iminência de sofrer injusta medida de afastamento dos cargos de conselheiros do Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE), sem a possibilidade de acesso aos autos ou apresentação de defesa e contraditório. A análise perfunctória dos autos indica que o procedimento administrativo adotado está em conformidade com as normas que regem o Serviço Social do Comércio (Sesc). O art. 14, alínea q, do Regulamento do Serviço Social do Comércio (Sesc) confere ao Conselho Nacional (CN) a competência para determinar inquérito para investigar a situação de qualquer AR. O art. 19, alínea b, do Regimento Interno do Serviço Social do Comércio (Sesc) atribui ao Conselho Fiscal a competência para representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos ou nas contas da AN e das AA.RR., e propor, fundamentadamente, ao Presidente do CN, dada a gravidade do caso, a intervenção ou outra medida de menor alcance, observadas as normas estabelecidas no Título IX. O art. 30 do Regimento Interno do Serviço Social do Comércio (Sesc) prevê que a investigação de qualquer Administração Regional (AR) será feita por comissão especial, designada pelo presidente do Conselho Nacional (CN) e que, caso a comissão conclua pela existência de irregularidades que justifique a intervenção, será aplicado o procedimento previsto no art. 31, §§ 2o e 3o. O art. 31 do Regimento Interno disciplinou a intervenção das Administrações Regionais nos seguintes termos: Art. 31 - O CN intervirá nas AA.RR. para: a) assegurar a aplicação da lei, do regulamento, do regimento e das resoluções do CN; b) reorganizar as finanças da AR, em caso de injustificada impontualidade na solvência de seus compromissos; c) corrigir grave irregularidade, na forma do disposto na alínea “b”, do Art. 19; d) assegurar o cumprimento de decisão judicial; e) restabelecer a normalidade administrativa no caso de ineficiência na execução dos trabalhos, excesso de servidores ou em consequência de inspeção, pesquisa ou análise da AN, que demonstre sua insolvência, grave dano financeiro ou econômico, ou alteração fictícia da receita ou despesa; f) assegurar o cumprimento das determinações do CN, ou do CF. § 1° - Nos casos previstos neste artigo, o Presidente do CN transmitirá a matéria arguida ao Presidente do CR, dando-lhe prazo de 10 (dez) dias, contados do comprovado recebimento do expediente, para prestar esclarecimentos. Não sendo estes oferecidos em tempo, ou julgados insatisfatórios, caberá ao Presidente do CN nomear uma comissão de inquérito, constituída de três membros notoriamente idôneos, incumbida de apurar os fatos. § 2° - Concluído o inquérito, a comissão dará vista do processo ao Presidente do CR para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa. Em seguida, o enviará ao Presidente do CN, acompanhado, nos casos das letras “b” e “c” do Art. 19, de parecer do CF. § 3° - O CN, à vista das conclusões do inquérito, poderá decretar a intervenção ou adotar outras medidas de menor alcance, julgadas capazes de corrigir as anormalidades apuradas. § 4° - A resolução do CN fixará sempre a amplitude de intervenção e as condições em que deverá ser executada. § 5° - Será de um ano o prazo de intervenção. Por deliberação do CN, e ouvido o CF quando se tratar de uma das hipóteses previstas nas letras “b” e “c” do Art. 19, poderá prolongar-se pelo tempo necessário à regularização da anormalidade que lhe tiver dado causa, até o máximo de 3 (três) anos. Extrai-se dos autos que a Portaria “N” Sesc n. 613/2022 instituiu comissão de inquérito com o objetivo de apurar os fatos apontados como indicativos de possíveis irregularidades de gestão em representação formulada pelo Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc) contra a Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Ceará (Sesc-CE). A análise perfunctória revela que as partes do procedimento instaurado são apenas o Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc) e a Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Ceará, o que justifica, ao menos em princípio, o procedimento administrativo adotado após a instauração da Portaria “N” Sesc n. 613/2022. A comprovação da alegada ilegalidade ou de outro vício que macule eventual providência que venha a ser adotada pelo Conselho Nacional do Sesc após a deliberação do colegiado sobre as conclusões da Comissão de Inquérito instituída pela Portaria “N” Sesc n. 613/2022 depende de dilação probatória, o que impede o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pelos agravantes. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foi demonstrado, uma vez que eventual penalidade aplicada aos agravantes será passível de revisão após a instrução regular do processo originário. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelos agravantes. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator